Tribunal: TJDFT
Processo: 0728975-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728975-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO, LEAL, BARRETO E BIMBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MARIA ROSANE MARQUES BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo autor SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO e a sociedade de advogados que o representa, LEAL, BARRETO E BIMBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS . Na origem, o juiz do feito indeferiu medida liminar de penhora do salário da executada, sob fundamento de que esta percebe remuneração de cerca de R$ 6.700,00, de modo que a penhora salarial poderia comprometer sua subsistência no Distrito Federal. (ID 155658861 dos autos de origem) Em apertada síntese, o recorrente alega que as partes formalizaram um acordo acerca da ação monitória, em que a agravante se comprometeu a pagar, de forma parcelada o valor de R$ 12.944,44, sendo R$ 1.163,53 de honorários advocatícios. Afirma que a agravada não pagou nenhuma parcela do acordo e, assim, pleiteia, em sede liminar, a suspensão do cumprimento de sentença e de seu prazo prescricional, a fim de impedir seu arquivamento, até o julgamento deste agravo. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, embora o agravante tenha consignado em sua petição recursal o pedido de se atribuir efeito suspensivo ao recurso, a medida efetivamente pretendida pelo agravante é a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, como tal, será apreciada. O agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo, com preparo juntado ao ID 49131692. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a plausibilidade do direito invocado e o fundado risco de dano irreparável para amparar a medida extrema. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo CPC (art. 833 IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES). O cumprimento de sentença refere-se à condenação em obrigação de pagar dívida decorrente de ação monitória fundada em 6 cheques, cuja sentença que homologou termo de confissão de dívida e acordo de parcelamento do débito, transitou em julgado. A devedora é servidora da Secretaria de Estado de Educação e recebe por mês a quantia aproximada de R$ 6.700(ID 49131688, pág. 125). No caso, houve diligências em busca de bens da agravada para satisfação da dívida (ID 47576791 ? Págs. 104 a 120), porém não restaram frutíferas para saldar a dívida até o momento. Observa-se que a penhora de rendimentos pode ser realizada em percentual que assegure a sobrevivência da agravada e de sua família e, ao mesmo tempo, garanta a satisfação do débito. Nesse quadro, considerando o valor dos rendimentos indicados no processo, e levando-se em conta que se deve preservar o sustento da agravada e de sua família, e, ao mesmo tempo, assegurar a satisfação do débito, entendo como razoável a constrição de 10% de seus rendimentos líquidos até a integralização do débito. O valor da constrição é aproximado com a proposta de acordo realizado entre as partes de pagar o débito em 22 parcelas de R$ 500,00 (ID 49131688 Págs. 79 e 80). Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para deferir a penhora de rendimentos da agravada, limitado a 10% sobre o valor líquido, até a integralização do débito, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC. A comunicação ao órgão patronal e a operacionalização dos demais atos executivos, inclusive de levantamento dos valores, serão realizados pelo juízo processante. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 21 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator TN